Tribunal: TJBA
Processo: 8159725-70.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8159725-70.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CARTORIO DO 5 OFICIO DE NOTAS

Advogado(s)
:
SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BENEFICIÁRIO DEMITIDO. PENDÊNCIAS BUROCRÁTICAS. ÓBICE CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
A empresa autora tem legitimidade para solicitar a exclusão de ex-funcionário do plano de saúde coletivo.

II.
A recusa da operadora, sob alegação de pendências burocráticas, caracteriza falha na prestação do serviço.

III.
Comprovado que a parte autora, ao término do contrato de trabalho do beneficiário, por meio de comunicado expresso e devidamente protocolado perante a ré, requereu a exclusão da funcionária demitida do plano de saúde coletivo do qual participava, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente.

IV.
Sentença mantida.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

de nº 8159725-70.2020.8.05.0001
, tendo como apelante
BRADESCO SAÚDE S/A
e apelado,
CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE NOTAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA